Tribunal: TJDFT
Processo: 0733550-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ITAPOÃ PARQUE. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. TEMA N.o 996 DO STJ. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL DESCUMPRIDO. ILEGALIDADE. JUROS DE OBRA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA.
1. Via eleita inadequada. É inadmissível a formulação de pedido de reforma da sentença em contrarrazões, uma vez que referido instrumento deve ser utilizado para refutar as razões do recurso a fim de manter a sentença, não de reformá-la.
2. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC); de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019); a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor é questão relativa ao mérito da causa, razão pela qual não se sustenta a preliminar suscitada; preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Inexiste a alegada imprescindibilidade do litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal, pois se trata de demanda de consumidor contra a construtora, fundamentada na alegação de que sofreu prejuízos em razão do atraso na entrega da obra; preliminares de intervenção de terceiro e incompetência da Justiça Estadual rejeitadas.
4. Segundo a tese fixada pelo STJ no Tema n.o 996, “1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; [...] 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”.
5. O prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda não deve substituir o prazo estimado no termo de reserva, porquanto no primeiro a informação não está prestada de forma clara e inteligível; verifica-se que o prazo consta de um quadro geral, que pode muito bem passar despercebido pelo consumidor, principalmente porque difere e muito do prazo inicialmente estipulado e aceito pelo consumidor; logo, deve prevalecer o prazo de 30/12/2021 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de 180 dias corridos; após transcorrido o prazo de 180 dias não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente.
6. A Lei n.o 13.786/2018, acolhendo a tese anteriormente fixada pelo STJ, modificou a Lei n.o 4.591/1964 e incorporou em seu art. 43-A a previsão expressa sobre o prazo de tolerância para o caso de atraso na entrega de obra, assim como em relação a eventuais lucros cessantes e multa; portanto, a sentença não merece reparos.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei n.o 9.099/95). A ementa servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.